Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 40009003) interpostos por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39683959), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria; e indeferi o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, com base nos depósitos apresentados nestes autos. A embargante aponta a ocorrência de vícios na aludida decisão singular, objetivando que seja sanada omissão “quanto ao fato de que o depósito do montante integral constituir o crédito tributário, vez que equiparado ao lançamento por homologação, na medida que o contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito cujo crédito tributário fica com exigibilidade suspensa, inibindo, assim, qualquer ato do Fisco tendente à cobrança do tributo”; e também obscuridade “existente na afirmação de que o pedido “aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento”, uma vez que a realização dos depósitos é direito subjetivo do contribuinte e sua realização não encontra qualquer limitação em sede de mandado de segurança, como já reconhecido pelo E. TJDFT e pelo E. STJ.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer o acolhimento dos aclaratórios para esclarecer as máculas apontadas. Conquanto devidamente intimado para apresentação de contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer em branco o prazo assinalado para tanto (ID 41475296). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 4000903) interpostos por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39683959), na qual determinei a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria; e indeferi o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, com base nos depósitos apresentados nestes autos. Do cotejo dos autos, extrai-se que a pretensão aclaratória à baila cinge-se ao capítulo da decisão de ID 39683959 relacionado ao pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL em razão dos depósitos realizados sponte propria pela embargante nos presentes autos. Em que pesem os argumentos apresentados pela embargante neste ensejo, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece dos defeitos que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso vertente - a despeito de não integrar o objeto do recurso em apreço, mas em reforço da fundamentação embargada -, calha destacar nesta oportunidade, mais uma vez, que a suspensão/sobrestamento do feito se deu por cautela, eis que após o advento da LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, brotaram novos debates a respeito da cobrança do ICMS-DIFAL pelos sujeitos ativos da referida exação no exercício do ano-calendário de 2022 em decorrência da defendida incidência, no particular, da proteção emanada dos comandos normativos emergidos princípio da anterioridade geral e nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”). No âmbito deste Tribunal de Justiça, a 6a Turma Cível, nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 0700347-97.2022.8.07.0018, acolheu o incidente de arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial ao julgamento da questão controvertida, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar (LC) no 190/2022, a teor do disciplinado no art. 97 do Texto Constitucional, no art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 287 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT). Por precaução, tendo em mente os vetores de orientação emanados dos princípios da segurança jurídica e da colegialidade, determinou-se o sobrestamento do julgamento daquele processo até que sobrevenha manifestação definitiva do Órgão Especial a respeito daquela temática. Ademais disso, é do conhecimento geral a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078), nas quais se discute o momento a partir do qual os Estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS com base na novel legislação: se desde 2022 ou se só a partir de 2023. O julgamento destas ADIs indubitavelmente tem o condão de repercutir no deslinde desta controvérsia, justificando o aguardo do pronunciamento do Tribunal Constitucional, especialmente por conta do pedido de destaque do tema para julgamento em Plenário físico já em fevereiro de 2023 feito pela Presidente da Corte, ministra Rosa Weber. (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498947&amp;ori=1.Consulta em:13/12/2022). A ratio decidendi de suspender/sobrestar temporariamente este feito fulcra-se, sobretudo, no afã de alinhar o julgamento desta lide ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso sobre esta temática – cujo julgamento se mostra próximo –, evitando assim eventuais rejulgamentos na hipótese de entendimento diverso, ainda que parcial, do que será firmado no bojo das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Mas adentrando na análise do objeto do recurso ora em foco, sem razão a embargante. Apreciando os argumentos suscitados na peça dos aclaratórios, observa-se pretensão tem nítido caráter infringente para que seja acolhido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão (ICMS-DIFAL), tendo por base nos depósitos efetuados voluntariamente pela embargante. De bom alvitre transcrever, verbo ad verbum, trecho das razões de decidir delineadas na decisão atacada acerca deste ponto, a fim de se evitar desnecessária tautologia: (...) Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da exação combatida nesta demanda, em virtude dos depósitos apresentados nos autos (ID 37146068), entendo que tal pleito não merece deferimento. O depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e a suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. Em linha gerais, o pedido em foco aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento que tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. Nesse descortino, a suspensão da exigibilidade do tributo, no vertente caso, resta obstada tanto pela decisão preferida nos autos na suspensão de segurança (do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000), conforme explanado com mais detalhamento na decisão de ID 36394593, como pela não incidência do art. 151, II, do CTN no particular, de acordo com as razões supramencionadas. (...) Nesse descortino, no particular, não se denotam os vícios suscitados pela parte embargante, mas, em contrapartida, observa-se que a decisão combatida decidiu, de maneira fundamentada, acerca do indeferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão pela não aplicação, neste caso concreto, da hipótese prevista no art. 151, II, do CTN. Nessa conjuntura, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. À vista de todo o exposto, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão recorrida, ratifico o entendimento lá assimilado. Assim, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator